Tribunal: TJBA
Processo: 8009145-21.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009145-21.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MILENY DOS ANJOS SILVA

Advogado(s)
:
MOACIR CLEMENTE DA PAIXAO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO JULGADOR. NATUREZA COERCITIVA. LIMITAÇÃO DO VALOR TOTAL. NECESSIDADE. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 219 DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de recurso no qual se discute a fixação de multa cominatória diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) imposta pelo juízo de origem em razão do descumprimento de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a fixação de multa cominatória pelo julgador para o caso de descumprimento de obrigação de fazer; e (ii) definir se o valor da multa deve ser limitado e se o seu cômputo deve ocorrer em dias úteis ou corridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A multa cominatória têm natureza exclusivamente coercitiva, e não punitiva ou indenizatória, sendo cabível sua fixação pelo magistrado para garantir o cumprimento de obrigação de fazer.

4. Embora legítima a fixação da multa diária, impõe-se a limitação do seu valor total ao montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

5. Por sua natureza processual, a multa é contada em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O magistrado pode fixar
astreintes
no caso de descumprimento de obrigação de fazer, dada sua natureza coercitiva.

2. O valor total da multa cominatória deve ser limitado para evitar enriquecimento sem causa.

3. O cômputo das
astreintes
se dá em dias úteis, por sua natureza processual."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8009145-21.2026.8.05.0000
, em que figuram como
A
gravante
ESTADO DA BAHIA
e
A
gravada
MILENY DOS ANJOS SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça